Tribunal: TJSP
Processo: 2145267-37.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade das Leis 1.822, de 27 de abril de 2021 e 1.823, de 27 de abril de 2021, ambas do Município de Dumont, que autorizam o abrandamento da quarentena de que trata o Decreto Estadual 64.881/2020 (e alterações posteriores), ao considerar essenciais (para liberar os respectivos funcionamentos), no contexto da pandemia da COVID-19: (a) as

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade das Leis 1.822, de 27 de abril de 2021 e 1.823, de 27 de abril de 2021, ambas do Município de Dumont, que autorizam o abrandamento da quarentena de que trata o Decreto Estadual 64.881/2020 (e alterações posteriores), ao considerar essenciais (para liberar os respectivos funcionamentos), no contexto da pandemia da COVID-19: (a) as práticas religiosas realizadas nos respectivos templos e fora dele; (b) as atividades de academias e centros esportivos de todas as modalidades (Lei 1822/2021); e (c) as atividades de salões de beleza e estética, barbearias e similares (Lei 1823/2021). Ofensa ao princípio do pacto federativo. Reconhecimento. Normas impugnadas que, a pretexto de regulamentar a Lei Federal n. 13.979/2020, avançam sobre matéria que é de competência (legislativa) da União, dos Estados e do Distrito Federal (artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal), e que – no Estado de São Paulo - já está disciplinada pelo Decreto no 64.994, de 28 de maio de 2020 (e outras normas subsequentes). Inconstitucionalidade manifesta, ainda que se argumente com a disposição do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, pois norma do Município, editada com base no interesse local, não pode contrariar legislação estadual sobre o mesmo tema. Supremo Tribunal Federal que, em casos dessa natureza, envolvendo atos normativos estaduais e municipais em conflito (nas medidas de combate à pandemia), tem destacado a prevalência do interesse supramunicipal, considerando (a) que os efeitos das contaminações pela COVID-19 extrapolam as fronteiras dos municípios, e que "o planejamento necessário à distribuição de leitos de UTI fica predominantemente a cargo dos Estados" (SL 1435/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/03/2021). Precedentes. Ação julgada procedente.